Tribunal: TJSP
Processo: 1097248-52.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão - PEX - firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Manutenção da habilitação do autor ADILSON HENRIQUE DE SANTANA. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão - PEX - firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Manutenção da habilitação do autor ADILSON HENRIQUE DE SANTANA. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.

- Embargos rejeitados.